Tribunal: TJSP
Processo: 0003307-95.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Reconhecimento fotográfico na delegacia confirmado em juízo – Regra do art. 226, do Código de Processo Penal que só deve ser observada quando possível – Condenação mantida – Pena e regime corretos – Recurso improvido.